Tribunal: CARF
Processo: 10183.900273/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.900273/2016-84
ACÓRDÃO
3302-015.670 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. COMPROVAÇÃO
Os créditos da
não-cumulatividade da contribuição devem ser
comprovados pela apresentação de documentos hábeis e idôneos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros s do Colegiado em julgar o processo da seguinte forma: (i)
por maioria de votos, para rejeitar a preliminar de diligência, vencidas as Conselheiras Francisca
das Chagas Lemos e Louise Lerina Fialho; e, (ii) por unanimidade de votos, para rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Winderley Morais Pereira, Francisca das Chagas Lemos,
Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.670 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900273/2016-84
2

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER) de COFINS -Mercado
Interno do 1o trimestre de 2012.
O
valor
pleiteado
foi
de
R$
1.717.811,92,
conforme
PER
no
00414.77298.240914.1.1.11-0720, que foi indeferido nos termos do Despacho Decisório (DD) no
112918274 (fl. 104).
Na Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT no 0017, de 15 de fevereiro de 2016 (fls.
101 a 103), consta o relatório e a fundamentação para o indeferimento do pleito:
"o contribuinte não apresentou a documentação fiscal solicitada e necessária para
a análise do crédito requerido".
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.
1. DESPACHO DECISÓRIO
Em seu Relatório Fiscal apontou:
1. o direito creditório do sujeito passivo não goza de presunção legal, devendo ser
devidamente quantificado, demonstrado e comprovado perante o Fisco;
2. é responsabilidade do sujeito passivo apurar e demonstrar seu direito,
utilizando-se dos instrumentos postos à sua disposição, no caso, demonstrativos
fiscais, como o DACON, EFD Contribuições e a Declaração de Compensação
(DCOMP);
3. compete à autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza dos créditos
declarados pelo contribuinte e, ao final, decidir sobre a homologação ou não das
compensações por ele efetuadas.
Concluiu pelo Indeferimento pelos seguintes motivos:
Uma vez que o contribuinte não apresentou a documentação fiscal solicitada e
necessária para a análise do crédito requerido, será indeferido o pedido de
ressarcimento conforme artigo 76 da Instrução Normativa RFB n° 1300, de 20 de
Novembro de 2012:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento
do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido
direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.670 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900273/2016-84
3
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas.

2. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Intimada do Despacho Decisório, inconformada, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando em síntese:
 não houve intimação para que a interessada apresentasse a
documentação necessária para a análise do pleito;
 para provar o direito creditório, a contribuinte está apresentando com a
manifestação de inconformidade os documentos necessários e
pertinentes para a análise do PER;
 que a interessada tem direito ao ressarcimento, nos termos do artigo 17
da Lei no 11.033/2004 e do artigo 16 da Lei no 11.116/2005, em face de
vender produtos sujeitos à alíquota zero da contribuição;
 "na matriz do PIS e COFINS não cumulativos, os insumos, despesas e
encargos consignados no art. 3o da Lei 10.833/03, que são tributados na
cadeira anterior e aplicados em produtos vendidos à alíquota zero,
suspenso, isentos, não tributados, dão direito normal ao crédito e sua
manutenção conforme art. 17 da Lei 11.033/04. Bem como, poderão ser
compensados com outros tributos ou restituídos em dinheiro, conforme
art. 16 da Lei 11.116/05".
 Logo no início da manifestação, a interessada requer sejam acatados os
documentos trazidos ou, caso contrário, seja o julgamento convertido em
diligência oportunizando-se a apresentação de documentos para a
análise.
3. ACÓRDÃO DRJ
Inicialmente os autos baixaram em diligência pela Delegacia de Julgamento para
que a contribuinte comprovasse a data de protocolo da manifestação de inconformidade, visando
a verificar a tempestividade, conforme resposta às fls. 159 a 161, anexos documentos de fls. 162 a
178.
A DRJ concluiu o acima apresentado da seguinte forma:
 Depois de intimada, a contribuinte apresentou a resposta de fls. 159 a
161, instruída com cópia do Recibo de Entrega de Arquivos Digitais,
recebido em 11 de abril de 2016, em que está relacionado um arquivo com
o nome de "Petição" que, alega a interessada, é a manifestação de
inconformidade.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.670 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900273/2016-84
4
 Tendo-se em vista a data da entrega desses arquivos e a da ciência do
despacho decisório (11 de março de 2016, sexta-feira), há verossimilhança
da alegação, devendo-se considerar a manifestação de inconformidade
como protocolada tempestivamente, dela portanto devendo-se conhecer.

Em sua Ementa a decisão de piso pontuou

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a diligência uma vez ao interessado ter sido dada a oportunidade para
a apresentação de documentos em momento anterior.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012 CRÉDITOS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. COMPROVAÇÃO.
Os créditos da não-cumulatividade da contribuição devem ser comprovados pela
apresentação de documentos hábeis e idôneos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Apresentou os seguintes pontos:
Após o protocolo da manifestação de inconformidade, tendo-se em vista a
alegação de que não teria havido a intimação em face do equívoco acima
informado, o próprio Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento inicial emitiu
nova intimação (no 135, fls. 132 e 133) para que fossem apresentados os
documentos, uma vez que aqueles indicados pela contribuinte como anexos à
manifestação (em CD ROM), não eram acessíveis em virtude de erro, conforme
texto inicial da referida intimação:
(....)
E, não tendo sido entregues tais documentos, nenhuma conclusão diversa da
contida na Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT no 0017/2016, em que
baseado o Despacho Decisório, pode advir.

Concluiu que deveria ser mantido o Despacho Decisório pela falta de documentos.

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.670 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900273/2016-84
5

4. RECURSO VOLUNTÁRIO
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando em
síntese:
 Os arquivos digitais foram todos entregues em CD-rom/pen-drive na sede
funcional do Órgão competente de domicílio fiscal da Recorrente, sendo
recepcionado pela servidora/recepcionista cujo nome é Anne.
 Alega que a principal atividade da empresa é a indústria de
beneficiamento de arroz e, em menor escala, de feijão;
 Cita diversos insumos, despesas e encargos a que teria direito ao
creditamento;
 Apresenta diversas teses jurisprudenciais.
 Pede diligência fiscal.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Mário Sergio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – DAS PRELIMINARES ALEGADAS

A Recorrente inicialmente postulou:

A. Nulidade e violação ao direito de ampla defesa e contraditório alegado.

Preliminarmente alega que o julgador de primeira instância deferiu a diligência para
atestar a tempestividade da manifestação de inconformidade e também deveria proceder com o
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.670 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900273/2016-84
6
mesmo para que fosse acostado aos autos todo conjunto probatório já que haveria dúvida,
caracterizando cerceamento do direito de defesa/contraditório.
Percorrendo as informações do relatório da decisão de piso se extrai:
 Depois de protocolada a manifestação de inconformidade, a contribuinte
foi novamente intimada a apresentar planilhas e documentos conforme
Intimação no 0135/2017-SEORT/DRF-Cuiabá/MT às fls. 132 e 133.
 A ciência quanto a tal intimação ocorreu em 10 de fevereiro de 2017,
conforme termo à fl. 135.
 Houve um segundo acesso à referida intimação em 20 de setembro de
2017, conforme termo à fl. 140.
Esse ponto foi muito discorrido pela decisão de piso, onde aponta que a Recorrente
teve pelo menos duas outras oportunidades para apresentação dos documentos para comprovar
seu Direito Creditório:
 no momento do segundo acesso à referida intimação em 20 de setembro
de 2017 e;
 quando da intimação da diligência para a comprovação do protocolo da
manifestação de inconformidade.
Assim decorre não ter ocorrido nenhum cerceamento de defesa, verificando-se
inclusive um prazo bem dilatado (entre 10/02/2017 e 20/09/2017) para que fosse exercido tal
oportunidade, em nada acrescentando a Recorrente.

Assim rejeito a preliminar de Nulidade e violação ao direito de ampla defesa e
contraditório alegado.
B. QUANTO AO PEDIDO DE DILIGÊNCIA/ PERÍCIA
Se nos autos há todos os elementos probatórios necessários e suficientes à
formação da convicção do julgador quanto às questões de fato objeto da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência e perícia formulado, sem configurar cerceamento de defesa.
Tal procedimento inclusive é expresso em Súmula do CARF, Vinculante:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De se ressaltar que não há dúvida envolvida no litígio a ser resolvida com diligência
fiscal; ao contrário, é situação de total ausência de prova material do crédito pleiteado.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.670 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900273/2016-84
7
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu crédito,
não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de pesquisar e encontrar créditos
disponíveis para extinguir seus débitos declarados.
Constata-se que a Recorrente pugna pela diligência para “acostar aos autos todo
conjunto comprobatórios ou admitidos os arquivos que serão jungidos aos autos, tendo em vista
que houve equívocos cometidos pelo Fisco”.
Ou seja, pretende juntar eventuais documentos e elementos que já deveria ter
acostado, mas não o fez em nenhuma fase processual.
Tal situação caracterizaria a inversão do ônus da prova, o que não se admite no
presente caso.
Diante do exposto, sem razão a Recorrente em rogar por Diligência/Perícia.

III – MÉRITO
Inicialmente destaque-se o arcabouço legal para o Direito Creditório, disposto no
CTN:
Artigo 170
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
A Legislação apontada é clara que os créditos devem ser averiguados quanto aos
aspectos de liquidez e certeza do suposto Direito Creditório.

A. ALEGAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO.

A principal atividade da Recorrente é a indústria de beneficiamento de arroz e a
segunda atividade, em menor escala, beneficiamento de feijão, produtos tributados à alíquota
zero (0%).
Alega a Recorrente que possui direito ao creditamento sobre os custos, despesas e
encargos vinculados às vendas a alíquota zero ou suspensos, conforme art. 3o da Lei 10.833/2003
e 10.637/2002; em virtude da manutenção do crédito sobre as receitas vendidas à alíquota zero
no mercado interno, conforme art. 17 da Lei 11.033/2004 dos seguintes itens (fls. 11 do RV):

- Depreciação; - Fretes; -Armazenagem; -Serviços de Terceiros; -
Manutenção de máquinas; -Combustível; - Peças para máquinas e
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.670 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900273/2016-84
8
equipamentos; -Embalagens arroz, feijão, lentilha, farinha de milho e
outras; -Insumos.
Percorrendo as informações do processo constato que às folhas e-230 – e240
existem uma série de arquivos anexados (“zipados”), sendo que estão com erro na abertura,
impossibilitando a verificação do seu conteúdo, sendo exatamente os mesmos arquivos já
apresentados em outras fases do processo.
Verifica-se a Recorrente não discorre como é seu processo produtivo, não
correlaciona com eventuais máquinas e equipamentos utilizados.
Também não elenca como procede a apuração da Depreciação, não discorre em
quais fases de sua atividade os serviços de terceiros são utilizados ou mesmo como ocorre o
beneficiamento de arroz e feijão e outros insumos que sejam necessários.
Diante do erro que ocorreu ao anexar os arquivos digitais inicialmente não
demonstrou esforço para proceder a reconstrução ou mesmo buscar o motivo do problema ,
corroborando seu suposto Direito Creditório com cópias de notas fiscais, planilhas, descrição do
processo produtivo com a demonstração onde máquinas e equipamentos fossem utilizados, bem
como detalhando seus insumos, com elementos mínimos que pudessem levar a eventual
plausibilidade de suas alegações.
Como a empresa não logrou comprovar documentalmente seu crédito, embora
tenha sido intimada a fazê-lo, não se desincumbiu do ônus da prova que cabe ao Contribuinte, por
se tratar de alegação de que possui o direito, com bem posicionado na jurisprudência do CARF:
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito.
Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito. (Decisão 3003-001.349, publicação 27.10.2020).
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC). Não sendo
produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, a manutenção do
despacho decisório que não homologou o pedido de restituição deve ser mantido (Acórdão
3302-006.561, de 26/02/2019)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
(restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o ônus de prova
do seu direito aos créditos pleiteados. (Acórdão 3302-010.617, de 24/03/2021)

Assim, sem razão a Recorrente.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.670 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900273/2016-84
9

IV – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 255
DF CARF MF
Original